Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747409-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Primus Boutique de Carnes Ltda e Outros em face da r. decisão (ID 21003100) que, nos autos da Execução movida por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela Agravante. Alegam, em resumo, que, ao contrário do entendimento exposto na r. decisão agravada, deduziram na exceção de pré-executividade questões de ordem pública, no caso a nulidade do título executivo. Sustentam que o negócio que a empresa explora foi atingido pela pandemia do Covid-19 e que é imprescindível que as obrigações contratuais sejam revistas, de modo a reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Asseveram que questionaram o demonstrativo de débito apresentado na execução, o que afeta a liquidez e certeza do título. Defendem a irresponsabilidade dos fiadores do contrato de locação, uma vez que a lei que rege o ajuste não regula como “os inquilinos devem solver os aluguéis e nem como fica o fiador, como garantia, em tempos de pandemia”. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a execução até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Conforme bem destacou o d. Juízo a quo, as questões alusivas aos efeitos da pandemia na relação contratual foram objeto do Processo no 0711518-73.2020.8.07.0001, no qual a parte Agravante buscou tutela de urgência para suspender os débitos decorrentes do contrato de locação firmado entre as partes. Naqueles autos a tutela de urgência foi indeferida (ID 64091368 dos referidos autos) e a decisão foi mantida pela eg. 1a Turma Cível (Agravo de Instrumento no 0720435-84.2020.8.07.0000). A alegação de que foram apresentados pontos de ordem pública na exceção de pré-executividade não se sustenta. Da leitura de peça processual (ID 21003087, fls. 73/89) é possível constatar que não houve fundamentação específica sobre a nulidade do título executado. Limitaram-se os Agravantes a requerer de forma genérica, nos pedidos, que fossem “considerados os pagamentos”, que sequer foram indicados, e que o valor executado fosse “fixado conforme cálculos de acordo com a legislação vigente”. Registre-se que os Agravantes, na referida exceção, ainda protestaram pela produção de provas, o que, a priori, demonstra o acerto do d. Juízo de origem, ao destacar que as matérias deduzidas devem ser objeto de embargos à execução. Por fim, o argumento de que a lei não tratou do modo como inquilino e fiadores devem solver aluguéis em tempo de pandemia não tem por efeito gerar qualquer nulidade no título executado. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator